Tribunal: TJDFT
Processo: 0700425-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700425-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JORGE ANTONIO DE SOUZA FILHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo 1a Vara de Execução Fiscal do DF nos autos de ação de execução fiscal n. 0749648-19.2022.8.07.0016 (proposta pelo agravante e m desfavor de JORGE ANTONIO DE SOUZA FILHO), pela qual acolhida a impugnação à penhora apresentada pelo devedor e determinada a liberação da quantia constrita, reconhecida a impenhorabilidade porque de natureza salarial. Eis a decisão: “Trata-se de pedido de liberação de penhora formulado pela executada JORGE ANTÔNIO DE SOUZA FILHO, ao argumento de que o valor constrito possui natureza impenhorável, porquanto oriundos da remuneração do requerente, cujos valores possuem natureza alimentar. É o breve relato. Decido. Em razão da natureza da questão discutida nos autos, analiso, preliminarmente, a possibilidade de liberação imediata e sem prévio contraditório dos valores judicialmente constritos. Da análise das informações e documentos trazidos, conclui-se que do valor penhorado, R$ 299,96 (duzentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos), na Conta da Caixa Econômica Federal de titularidade da executada. Verifica-se, dos documentos carreados aos autos, que na conta vinculada à Caixa Econômica Federal houve apenas o depósito do Salário do requerente, sem qualquer outro crédito relevante na conta. Nesse sentido, segundo o art. 833, inciso IV, do CPC/2015, são impenhoráveis o salário e remuneração do executado, de modo que não havendo dúvida sobre a incidência do bloqueio de valores sobre a remuneração, imperiosa sua liberação. Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO da parte executada para determinar a liberação de R$ 299,96 (duzentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos) na conta da Caixa Econômica Federal. PRECLUSA esta decisão, expeça-se alvará de levantamento do respectivo valor em favor da executada.” (ID 213675878 dos autos de origem). DISTRITO FEDERAL alega que a decisão agravada “desconsiderou que a impenhorabilidade das verbas salariais não possui caráter absoluto, devendo ser mantida a decisão que manteve a constrição de tais verbas, como se passa a expor”. Alega: “Diante da natureza peculiar do salário, o legislador lhe conferiu proteção especial, pois é verba básica que o trabalhador percebe para manter a si e a própria família. Em regra, portanto, os rendimentos não podem ser penhorados em execução, de modo a não deixar o executado e seu núcleo familiar desguarnecidos dos valores necessários para o custeio do essencial. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça possui precedentes recentes no sentido de que a norma pode ser relativizada quando a importância penhorada esteja acima do necessário à sobrevivência do devedor. Como qualquer regra, a norma protetiva do salário, conquanto vise garantir a dignidade do ser humano, não pode ser inflexível, pois o crédito do exequente também possui proteção do ordenamento jurídico. Não pode o exequente ser privado do direito de obter a satisfação de seu crédito sob a premissa inexorável de que o salário não pode ser penhorado, notadamente quando outros bens e direitos do devedor não são localizados. Desse modo, deve haver análise casuística do montante percebido pelo exequente antes que se invoque a proteção do art. 833, inciso IV, do CPC.” Sustenta que “ao entendimento firmado pela Corte Especial do STJ, este eg. Tribunal tem mitigado a regra da impenhorabilidade de vencimentos, proventos, salários e aposentadorias com o fim de garantir a máxima efetividade do processo com a satisfação material do direito do credor (CPC, art. 4o) e, ao mesmo tempo, em observância à dignidade do devedor e à preservação da capacidade de subsistência própria e de sua família.”. Destaca que “o montante bloqueado de R$ 299,96 (duzentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos), este é relativamente ínfimo se analisado em cotejo com o salário do executado, conforme se depreende da análise ao seu contracheque (id 215463968), que consta rendimento líquido de R$ 10.051,38 (dez mil e cinquenta e um reais e trinta e oito centavos)!! Percebe-se que o devedor aufere rendimentos mensais muito superiores à média de rendimentos recebida pelo cidadão-comum e que o valor bloqueado representa em torno de 3% do seu rendimento líquido”. Ressalta que “a remuneração do Executado é muito superior ao patamar estabelecido pela jurisprudência do TJDFT, de modo que caberia ao Agravado comprovar que a penhora de qualquer fração dos valores depositados em sua conta corrente comprometeria o mínimo necessário ao seu sustento e de sua família, com base no artigo 373, inciso I, do CPC/15. Tal prova, todavia, está ausente dos autos, razão pela qual não poderia o Juízo a quo, com a devida venia, ter entendido pela liberação dos valores penhorados pela simples circunstância de haver nelas o pagamento de salário”. E requer: “seja concedido o efeito suspensivo à decisão ora agravada; que seja conhecido e provido o agravo interposto, restabelecendo a penhora dos valores constritos na conta corrente de titularidade do devedor; seja a parte agravada intimada para oferecer resposta, caso queira.” Sem preparo, dada a isenção legal do DISTRITO FEDERAL (art. 1.007, § 1o, CPC). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Conforme relatado, agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória pela qual acolhida a impugnação à penhora apresentada pelo devedor e reconhecida como impenhorável a quantia bloqueada na conta bancária do devedor por ser verba de natureza salarial. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbro os requisitos autorizadores do efeito suspensivo vindicado. Salário, vencimentos e outros rendimentos destinados à subsistência do devedor constituem verbas de natureza alimentar que, em regra, não podem sofrer constrição. O art. 833 do Código de Processo Civil estabelece que são impenhoráveis: “IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o” E conforme o § 2o do referido dispositivo legal, “o disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o e no art. 529, § 3o”. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça, no EREsp 1.518.169/DF, relatora designada MINISTRA NANCY ANDRIGHI, definiu que a regra da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV do CPC/2015), pode ser excepcionada para permitir a penhora de um percentual do salário do devedor a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. E este Tribunal, acompanhando o entendimento fixado pelo STJ, reconhece que a impenhorabilidade das verbas salariais não é absoluta, sendo possível a constrição também para pagamento dos débitos não alimentares, quando assegurada a subsistência do devedor e de sua família e demonstrada que sua renda bruta mensal é superior ao montante definido como indicação suficiente de hipossuficiência econômica para fins de gratuidade de justiça, qual seja, renda mensal bruta não superior a 5 (cinco) salários mínimos. É certo que ainda pende de solução no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo, o Tema 1230, no qual se discute “alcance da exceção prevista no §2o do art. 833 do CPC, em relação à regra da impenhorabilidade da verba de natureza salarial tratada no inciso IV do mesmo dispositivo, para efeito de pagamento de dívidas não alimentares, inclusive quando a renda do devedor for inferior a cinquenta (50) salários-mínimos.”. Contudo, como tal questão jurídica ainda não foi resolvida pelo STJ, a segurança jurídica impõe a observância da jurisprudência até agora aplicada por aquela Corte (acompanhada por esta Corte) que admite a possibilidade, em caráter excepcional, de mitigação da impenhorabilidade de verbas salariais para pagamento de dívida não alimentar quando isto não significar prejuízo subsistência do devedor e de sua família. Na hipótese, consta dos autos o bloqueio via SISBAJUD do valor de R$ 299,96 (duzentos e noventa e nove reais, noventa e seis centavos) na conta bancária do devedor na Caixa Econômica Federal, ocorrido em 17/10/2024, conforme indica o detalhamento da ordem de bloqueio – ID 215787654, na origem. O extrato da conta (agência 2490 – conta 000998404458-6, Caixa Econômica Federal, colacionado no ID 215463968) indica que o bloqueio do referido valor incidiu sobre o salário do devedor creditado no dia 01/10/2024. Segundo o contracheque acostado aos autos (09/2024 – ID 215474059), o agravante aufere como servidor público rendimento bruto mensal de R$ 14.238,76, renda muito superior ao que se tem definido por este Tribunal para admitir a mitigação da verba salarial para pagamento de dívida não alimentar (5 salários mínimos). No ponto, o agravante/executado alegou que a penhora sobre os seus proventos significaria maior dificuldade quanto a sua subsistência, pois “com o salário recebido do MEC o Executado paga as despesas relacionadas ao sustendo de sua família, o que inclui o aluguel mensal do apartamento”, e declarou despesas mensais no valor de R$ 11.130,93. Contudo, os documentos colacionados nos autos (contrato de locação, conta de energia, de água, cartão de crédito, telefone), embora indiquem gastos significativos, não são suficientes a comprovar prejuízo a subsistência do devedor em razão da penhora no valor de R$ 299,96, considerando que que as faturas de valores mais significativos (cartão crédito R$ 7.597,69 e telefone - R$ 534,73), representam despesas que permitem ajustes para que o devedor possa dispor de recursos para o pagamento dos tributos inadimplidos que deram origem a execução em curso. Assim, verifica-se que a renda do agravante permite suportar constrição no valor de R$ 299,96 para quitar o débito exequendo, sem representar riscos a sua subsistência digna. Assim é que defiro o pedido de efeito suspensivo para suspender a decisão agravada (que acolheu a impugnação à penhora e determinou a liberação da quantia em favor do executado) até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 10 de janeiro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora